Tribunal: TJES
Processo: 5000508-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI

AGRAVADO: GISELI DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. SUSPENSÃO DE CANDIDATURA. IRREGULARIDADE NA GESTÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO CONFESSADO. PENDÊNCIAS DE SEGURANÇA PREDIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Club Jardim Camburi contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de candidatura ajuizada por condômina, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da candidatura da chapa “União e Bem-Estar”, liderada por Marciano Ferreira Fuentes, ao cargo de síndico nas eleições de janeiro de 2026, sob pena de multa diária. O recorrente sustenta a regularidade da candidatura, apesar de impugnações fundadas em atraso no recolhimento de tributo, ausência de comprovação de prestação de contas e pendências relativas ao licenciamento de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Convenção Condominial, interpretada em conjunto com a legislação civil, impede a candidatura de administrador que não esteja em dia com suas obrigações condominiais, inclusive prestação de contas e regularidade financeira; (ii) estabelecer se o atraso confessado no recolhimento de INSS, sem prova segura de quitação integral do ressarcimento, autoriza a suspensão cautelar da candidatura; e (iii) determinar se a controvérsia sobre a aprovação das contas e as pendências de segurança predial evidenciam risco suficiente para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Convenção Condominial veda a participação em pleitos eleitorais de quem não estiver em dia com suas obrigações condominiais e inclui, entre essas obrigações, a prestação de contas, relatórios e demais deveres inerentes à administração.

O exercício do cargo de síndico exige probidade financeira, transparência contábil e diligência administrativa, por envolver a gestão de patrimônio e interesses coletivos de terceiros.

O art. 1.349 do Código Civil atribui relevância jurídica à omissão na prestação de contas e à má gestão financeira como causas de destituição, de modo que tais faltas também impedem, por simetria lógica, o registro de nova candidatura enquanto persistirem as irregularidades.

A confissão do não recolhimento do INSS por sete meses demonstra inadimplemento relevante na gestão, e o ressarcimento alegado não se considera comprovado por prova segura de quitação integral.

A juntada tardia de documentos em sede recursal não afasta, neste momento processual, a conclusão de inadimplência financeira, sobretudo quando ausente chancela bancária idônea para todos os pagamentos afirmados.

A alegação de aprovação posterior das contas dos exercícios de 2019 a 2021 permanece documentalmente controvertida, pois os editais de convocação das assembleias indicadas não preveem a prestação de contas como matéria deliberativa, o que compromete a validade da deliberação e o direito de informação dos condôminos.

A invocação de força maior decorrente da pandemia de COVID-19 não justifica a ausência de prestação de contas, porque a legislação excepcional vigente facultava a realização de atos por meio virtual.

A pendência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e os elementos indicativos de extintores vencidos evidenciam risco de dano coletivo e revelam desídia administrativa incompatível com a permanência ou retorno ao exercício da sindicatura.

Diante do atraso tributário confessado, da ausência de comprovação integral de ressarcimento, da controvérsia sobre a higidez das assembleias de contas e das pendências de segurança, a intervenção judicial cautelar preserva a higidez do pleito e evita dano institucional maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade financeira, a prestação de contas e o cumprimento dos deveres administrativos constituem pressupostos implícitos de elegibilidade para o cargo de síndico quando assim resulta da interpretação sistemática da convenção condominial e da legislação civil.

2. O atraso tributário confessado, sem prova segura de quitação integral do prejuízo causado ao condomínio, autoriza a suspensão cautelar da candidatura ao cargo de síndico.

3. A controvérsia sobre a validade da aprovação de contas e a existência de pendências de segurança predial justificam a manutenção da tutela de urgência para resguardar a lisura do processo eleitoral condominial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.349; Convenção Condominial, art. 36, caput, e § 2º, alíneas “a”, “b” e “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000508-51.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI

AGRAVADA:
GISELI DA SILVA LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI em razão da decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Candidatura ajuizada por GISELI DA SILVA LIMA, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar a imediata suspensão da candidatura da chapa "União e Bem-Estar", liderada por Marciano Ferreira Fuentes, ao cargo de Síndico nas eleições de janeiro de 2026, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade da suspensão de candidatura a síndico de gestor cujas contas e atos administrativos são objeto de fundada impugnação por condômino, notadamente quanto ao atraso em tributos, falta de prestação de contas e ausência de licenciamento de segurança.

Como ressaltado pelo eminente Desembargador Plantonista, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, a análise sistêmica da Convenção Condominial, em harmonia com a legislação federal, revela que a probidade financeira e a regularidade das contas não constituem meras recomendações éticas, mas deveres cogentes e pressupostos implícitos de elegibilidade.

O múnus de síndico, por envolver a gestão de patrimônio alheio, exige do postulante uma conduta irreprochável.

A Convenção do Condomínio estabelece um conceito abrangente de "obrigações condominiais", que engloba o cumprimento estrito dos deveres de administração. O instrumento veda, expressamente, a participação em pleitos eleitorais daqueles que descumprirem tais obrigações, conforme se extrai do Artigo 36, caput e parágrafo segundo:

Artigo 36 - Nas Assembleias Gerais, cada proprietário de apartamento terá direito a um voto, não podendo participar e votar aqueles que não estiverem em dia com suas obrigações condominiais.

[...]

Parágrafo Segundo: - Por obrigações condominiais se entendem aquelas a que estão obrigados os Condôminos e/ou aqueles que ocupam ou ocuparam o cargo de administrador, especialmente:

a) estar em dia com as taxas de condomínio;

b) multas;

c) prestação de contas, relatórios, etc... para aqueles que tenham ocupado o cargo de administrador;”

A legislação civil corrobora a natureza vinculante de tais deveres. O Código Civil estabelece que a omissão na prestação de contas ou a má gestão financeira são causas de destituição (Art. 1.349). Ora, por simetria lógica e princípio da moralidade, se tais faltas autorizam a remoção de quem exerce o cargo, impedem, com igual ou maior razão, o registro de nova candidatura enquanto não sanadas as irregularidades.

O ponto central da acusação contra o Agravante reside na confissão quanto ao não recolhimento do INSS. Em documento próprio, o síndico admitiu ter 'esquecido' o tributo por sete meses, resultando em multas e juros que deverão ser por ele reembolsados em dez prestações

Não obstante a tese recursal de que o erro fora pontual, impõe-se reconhecer que o ressarcimento prometido não restou neutralizado por prova segura de quitação integral. A juntada tardia de documentos em sede recursal, além de tangenciar a inovação vedada, não possui o condão de desconstituir a conclusão de inadimplência financeira perante o ente condominial, na medida em que não se visualiza a chancela bancária idônea para todos os pagamentos alegados.

A tese de que as contas dos exercícios de 2019 a 2021 foram aprovadas por convalidação posterior revela-se, no atual estágio processual, documentalmente controvertida. À evidência, os editais de convocação para as assembleias citadas não previam a prestação de contas como matéria deliberativa, o que fere o direito à informação dos condôminos e a própria validade do ato.

Nesse contexto, a interpretação sistemática da Convenção Condominial, especificamente em seu Artigo 36, § 2º, alínea "c", impõe que a prestação de contas é dever inafastável para quem ocupa o cargo de administrador. A alegação de força maior decorrente da pandemia de COVID-19 não prospera, uma vez que a legislação excepcional à época facultava a realização de atos por meios virtuais, os quais foram negligenciados pela gestão.

Ademais, cumpre salientar que a pendência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e os elementos de prova que indicam extintores vencidos reforçam o risco de dano coletivo. O síndico, ao exercer o múnus público de gestor, deve atuar com diligência máxima na salvaguarda da vida e do patrimônio alheio. A ausência de comprovação de solicitação tempestiva das adequações técnicas exigidas pelo órgão fiscalizador caracteriza desídia administrativa severa, incompatível com a continuidade no cargo.

A ratio decidendi aqui aplicada é clara: quem pretende o exercício da administração condominial deve demonstrar, ao menos prima facie, regularidade financeira, transparência contábil e zelo com a segurança comum.

Havendo atraso tributário confessado, ressarcimento não comprovado, controvérsia sobre a higidez das assembleias de contas e pendências de segurança predial, o Judiciário deve intervir cautelarmente para preservar a higidez do pleito e evitar dano institucional maior.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.